Tribunal: TJPA
Processo: 0801319-75.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801319-75.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0801319-75.2020.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

ADVOGADOS: GEORGE HIDASI FILHO e LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Razões recursais dissociadas do decisum. Não conhecimento da apelação mantido. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por
Maria do Carmo Pequeno Carvalho
contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por
violação ao princípio da dialeticidade
, diante da desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais movida em face do
Banco Votorantim S.A.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta pela agravante
atendeu ao princípio da dialeticidade
, impugnando de forma específica e fundamentada os motivos da sentença, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato impugnado, determinando restituição de valores e fixando indenização por danos morais, razão pela qual caberia à apelante impugnar os fundamentos efetivamente utilizados pelo Juízo de origem.

4.

As razões da apelação limitaram-se a repetir integralmente os argumentos da petição inicial, tratando a sentença como se fosse de improcedência total, ignorando que o mérito foi acolhido em grande parte.

5.

O recurso deixou de enfrentar os fundamentos concretos adotados na sentença, especialmente quanto aos critérios utilizados para a
fixação do valor dos danos morais
, à forma de restituição e aos honorários, formulando apenas pedido genérico de majoração indenizatória.

6.

O simples pleito de aumento do valor não supre o dever de impugnação específica, pois a dialeticidade exige demonstração de erro na motivação da decisão recorrida, o que não ocorreu.

7.

A ausência de causa de pedir recursal impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, sendo o vício estrutural e insuscetível de superação.

8.

O agravo interno não afasta as razões da decisão monocrática, limitando-se a reiterar tese já examinada, sem demonstrar efetivo diálogo entre o recurso de apelação e a sentença.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A apelação deve apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e consequente não conhecimento do recurso.
2.
O pedido de majoração de danos morais, desacompanhado de fundamentação dirigida aos critérios utilizados na sentença, não satisfaz o ônus argumentativo previsto nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.
3.
É legítimo o não conhecimento da apelação quando suas razões se limitam a reproduzir a petição inicial e ignoram o teor da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 595 do Código Civil mencionado na controvérsia.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes específicos citados no acórdão).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

rata-se de
agravo interno
interposto por
MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da
Apelação Cível nº 0801319-75.2020.8.14.0107
, a qual
não conheceu do recurso de apelação
, em razão da
ausência de dialeticidade
, diante da manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

A demanda originária consiste em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais
, proposta pela ora agravante em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, sustentando terem sido realizados
descontos indevidos
em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado, destacando, ainda, sua condição de pessoa idosa e analfabeta.

Após regular tramitação, sobreveio a
sentença de mérito
, na qual o Juízo da Vara única da Comarca de Dom Eliseu/PA
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, reconhecendo a
inexistência/nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 230369382
, determinando a
restituição dos valores descontados
(de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e fixando
indenização por danos morais no valor de R$ 300,00
, além de condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a autora interpôs
apelação
, na qual
reiterou integralmente os argumentos da petição inicial
, insistindo na nulidade do negócio jurídico e invocando dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais relativos à proteção de pessoas analfabetas em contratos escritos. Não obstante, nas razões recursais
tratou a sentença como se esta tivesse julgado improcedentes os pedidos
, deixando de reconhecer que o Juízo de origem
acolheu a tese central da autora
, declarando a nulidade do contrato e reconhecendo o direito à repetição do indébito e ao dano moral.

A apelação, ademais,
não enfrentou qualquer fundamento específico da sentença
, nem apresentou argumentação minimamente direcionada ao capítulo que fixou o valor da indenização por danos morais, limitando-se a formular pedido genérico de majoração, dissociado dos critérios utilizados pelo magistrado para fixação do montante indenizatório.

Diante disso, esta Relatoria, com fulcro nos arts.
932, III, e 1.010, II e III, do CPC
, proferiu decisão monocrática
não conhecendo da apelação
, por violação ao princípio da dialeticidade (PJe ID 30132986), porquanto ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Contra essa decisão, a parte autora interpôs o presente
agravo interno
(PJe ID 30634372), no qual sustenta que a apelação teria apresentado impugnação suficiente, especialmente quanto ao valor dos danos morais, afirmando que o pedido de majoração seria suficiente para caracterizar o necessário enfrentamento ao capítulo respectivo da sentença. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, caso não revista, o julgamento do presente agravo pelo órgão colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 31152921).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno
, porquanto presentes seus pressupostos formais de admissibilidade.

Superada essa etapa, passa-se ao exame do
mérito
, que consiste em verificar se a apelação interposta pela agravante observou o
princípio da dialeticidade
, tal como previsto nos arts.
1.010, II e III, e 932, III, do CPC
, ou se efetivamente se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, conforme reconhecido na decisão monocrática ora impugnada.

O cerne da controvérsia é, pois, estritamente processual:
saber se o recurso de apelação apresentou causa de pedir recursal minimamente dirigida à sentença
, estabelecendo o indispensável diálogo com os fundamentos nela adotados.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau
não rejeitou os pedidos da autora
; ao contrário,
julgou parcialmente procedente a demanda
, declarando a
inexistência/nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 230369382
, determinando a
restituição dos valores indevidamente descontados
, e fixando
indenização por danos morais
, ainda que em valor reduzido.

Portanto, a tese central de defesa da autora — nulidade do contrato firmado com pessoa analfabeta sem observância do art. 595 do Código Civil —
foi acolhida pelo Juízo de origem
.

Não obstante, ao interpor a apelação, a agravante
não impugnou os fundamentos da sentença
, tampouco reconheceu o conteúdo decisório que lhe foi favorável. As razões do apelo
tratam a sentença como se ela tivesse julgado improcedentes todos os pedidos
, repetindo integralmente os argumentos apresentados na petição inicial, sem qualquer enfrentamento:

·

ao valor ajustado a título de danos morais;

·

aos critérios de restituição empregados;

·

à fixação dos honorários de sucumbência;

·

à fundamentação concreta que conduziu ao montante indenizatório.

O mero pedido de majoração do valor moral — desacompanhado de
qualquer argumentação dirigida aos fundamentos sentenciais
— não é suficiente para satisfazer a dialeticidade. A dialeticidade não se cumpre com a formulação de um pedido; ela exige uma
causa de pedir recursal
apta a demonstrar
em que ponto a sentença teria incorrido em
error in judicando
ou
error in procedendo
.

No presente caso, a apelação:

·

não indica
quais fundamentos da sentença seriam incorretos;

·

não ataca
os critérios utilizados pelo magistrado para fixação da reparação moral;

·

não demonstra
porque o valor arbitrado seria inadequado;

·

não dialoga
com a sentença, ignorando seu conteúdo.

O vício é, portanto,
estrutural
, e não meramente formal.
A apelação foi construída como se o processo ainda estivesse na fase inicial, ignorando o teor da decisão recorrida. Tal desconexão impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O agravo interno, por sua vez, não afasta esse cenário. A agravante limita-se a afirmar que o pedido de majoração do dano moral seria suficiente para autorizar o conhecimento parcial da apelação, mas
não demonstra onde, nas razões recursais, houve efetivo enfrentamento da fundamentação adotada pelo Juízo de origem
.

Não há, portanto, omissão, erro material ou equívoco interpretativo na decisão monocrática. Pelo contrário, a decisão agravada
aplicou corretamente os dispositivos processuais
, dentro dos limites estabelecidos pela legislação e pela técnica recursal.

Assim, à míngua de argumentos capazes de infirmar a conclusão anterior,
não há razão para o colegiado modificar a decisão agravada
, permanecendo hígido o entendimento de que o recurso de apelação
não merece ser conhecido
diante da manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada que
não conheceu da apelação
, em razão da ausência de dialeticidade, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2026